Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-72.2019.8.14.0020
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000481-72.2019.8.14.0020

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RECORRIDO: ELDER GUIMARAES BALIEIRO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ, MACKDOWELL MAGALHAES CAMPOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX-OFFÍCIO DE SERVIDOR. EFEITOS FINANCEIROS CONCRETOS FAVORÁVEIS JÁ DECORRIDOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, em remessa necessária confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000481-72.2019.8.14.0020

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ

ADVOGADO: HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS (OAB/PA 16.090)

SENTENCIADO: ELDER GUIMARÃES BALIEIRO

ADVOGADO: WILLIAN MIRANDA VASCONCELOS (OAB/PA 26.133)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança, no sentido de declarar a nulidade de ato administrativo que havia aplicado a remoção do impetrante, reintegrando-o ao local onde desempenhava suas funções (Hospital Municipal de Gurupá), porém denegou a ordem quanto ao pedido de devolução de parcelas salariais vencidas em razão da Súmula 271 do STF.

Em face da sentença não houve interposição de recurso voluntário pelas partes sendo os autos remetidos à Corte para remessa necessária conforme art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação do ato decisório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da remessa necessária.

O impetrante, servidor efetiva do Município de Gurupá, exercendo o cargo de Vigia, desempenhava desde 2005 suas funções no Hospital Municipal de Gurupá em regime de plantão e por isso percebia o adicional noturno (R$ 232,00).

Sucedeu que o servidor foi removido para a ESF Nossa Senhora de Fátima deixando, assim, de perceber a referida vantagem por ato administrativo (Ofícios 406/2018 e 407/2018) unilaterais e sem qualquer justificativa.

Sem nenhum embargo ao direito do Município de auto-organizar, porém a lotação do impetrante, inicialmente Hospital Municipal de Gurupá (desde 2005) produziu efeito concreto, inclusive de cunho remuneratório na esfera individual de interesse do servidor razão pela qual o exercício da auto-organização pela administração e a consequente supressão da vantagem (plantão) demandava necessariamente específica motivação a viabilizar a congruência desta com o conteúdo do ato decisório sob pena de nulidade conforme reiterada jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL. SENTENÇA QUE DECLAROU NULO O ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DA IMPETRANTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
”
(Remessa Necessária nº 0800712-76.2020.8.14.0070, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 06/02/2023, DJe 14/02/2023).

◊◊◊

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.”

(Remessa Necessária nº 0800163-54.2018.8.14.0032, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 14/06/2021, DJe 09/07/2021).

Portanto, a acertada sentença deve ser mantida dada ausência de motivação do ato administrativo.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2023